Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. PENHORA INCIDENTE EM SALDO DE FGTS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nada obstante a agravante tenha se irresignado com a decisão atacada, entendo que a constrição via BACENJUD não incidiu sobre verbas ditas impenhoráveis, pelos fundamentos já esposados, porquanto não se desincumbiu de provar que as a totalidade do valor bloqueado é exclusivamente do seu FGTS.

2. Nota-se que a agravante utiliza a conta poupança como conta corrente, o que foi observado pelo Juízo a quo quando da análise dos extratos bancários juntados aos autos. 2.1. Houve diversas movimentações financeiras, como envio e recebimento de quantias pelo pix, saques e compras efetuadas no débito.

3. Não é forçoso concluir que a conta bloqueada é utilizada como conta corrente, descaracterizando, o que permite a mitigação da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que levou ao Juízo de origem a acolher a impugnação com base tão somente no fato de que a conta bloqueada se trata de poupança.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.